Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Embargos do devedor. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento e objeto. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Honorários contratuais inadimplidos. Cláusula penal. Convenção. Agregação de honorários de cobrança em hipótese de cobrança judicial do inadimplido. Cláusula penal. Incidência. Imperativo legal. Natureza compensatória. Cumulação com honorários de cobrança. Impossibilidade. Finalidade única. Interpretação como cláusula penal. Inviabilidade. Honorários de sucumbência. Fixação em contrato. Reserva legalmente assegurada ao juiz (cpc, art. 85). Bis in idem. Ônus sucumbenciais. Decaimento desproporcional. Redistribuição consoante a sucumbência havida. Necessidade. Sentença. Oposição de embargos de declaração. Rediscussão da causa. Multa protelatória. Aplicação. Descabimento. Elisão. Apelação. Distribuição por dependência. Prevenção germinada de conexão. Identificação de partes, causas de pedir e pedido. Inexistência. Ação reputada conexa resolvida independentemente. Objetos e partes divergentes. Prejudicialidade. Reconhecimento. Impossibilidade. Livre distribuição. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente a apelação interposta pela embargante em face da sentença que, resolvendo os embargos do devedor aviados em face da execução que promove em desfavor da embargada, acolhera parcialmente os pedidos deduzidos, com o decote da multa contratual do débito exequendo, tendo o julgado colegiado embargado, a seu turno, modulado a distribuição dos ônus sucumbenciais suportados pelas partes e afastado a multa imposta à embargante.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que acolhera em parte a pretensão recursal apenas para modular a distribuição das verbas de sucumbência e afastar a pena imposta à ora embargante, preservando intacta a sentença no pertinente à modulação que imprimira ao débito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.